Tribunal: TJSP
Processo: 2025222-04.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Consórcio
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Pessoa Física. Decisão que indeferiu a gratuidade judiciária ao agravante. Constatada a perda do objeto do recurso em razão de acordo firmado entre as partes e homologado pelo Juízo de Primeiro Grau. RECURSO PREJUDICADO.